Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-16.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007722-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA - CPF: 545.020.201-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANA SILVA SANTOS - CPF: 037.272.791-33 (TESTEMUNHA), PATRICIA ARRUDA MARTINS - CPF: 899.216.821-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO APURADA EM PERÍCIA JUDICIAL. REFATURAMENTO LIMITADO ÀS CONTAS EXCESSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica emitidas em valores superiores à média de consumo apurada em perícia judicial, manteve a tutela de urgência e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a concessionária comprovou a regularidade da medição e do faturamento das faturas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos defeitos na prestação do serviço, com o correlato ônus de demonstrar a regularidade da medição e do faturamento.

4. A prova pericial concluiu pela existência de divergência entre o consumo faturado e o histórico da unidade consumidora, identificando ausência de comprovação da aferição metrológica do medidor e falhas na metodologia de leitura, circunstâncias que legitimam o refaturamento com base na média técnica apurada.

5. As alegações recursais de leitura real, observância da regulação da ANEEL, influência de fatores climáticos, alteração de hábitos domésticos, período pandêmico e aprovação do medidor em exame do IPEM/MT não infirmam, por si sós, a conclusão pericial, porquanto não apontam erro metodológico concreto no laudo nem trazem elemento técnico de igual densidade probatória apto a desconstituí-lo.

6. O laudo não afastou integralmente as medições da concessionária, mas promoveu exame técnico individualizado, reputando excessivas apenas determinadas faturas e fixando média mensal de 387,40 kWh, assim, o pedido subsidiário da apelante carece de utilidade recursal, pois a sentença já preservou as faturas compatíveis com a média pericial e limitou o refaturamento às contas emitidas acima de 387,40 kWh/mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica deve refaturar as contas emitidas em valor superior à média técnica de consumo quando a perícia judicial identifica discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade, sem prova técnica idônea em sentido contrário. 2. Não há utilidade recursal em pedido subsidiário de preservação das faturas compatíveis com a média pericial quando a própria sentença já limita o refaturamento às contas excessivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível, N.U 1053763-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, publ. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível, N.U 1000158-42.2024.8.11.0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publ. 02.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por Clarice Monteiro Santos Flora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a retificação das faturas de energia elétrica emitidas em valores superiores à média de consumo apurada pela perícia judicial, mantida a tutela anteriormente concedida, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

A apelante sustenta, em síntese, a regularidade das medições e das cobranças, afirmando que o faturamento decorreu de leitura real do medidor, em conformidade com a regulação da ANEEL, e que a variação de consumo poderia ser explicada por fatores climáticos, alteração de hábitos domésticos e aumento de uso da energia elétrica, especialmente no período da pandemia. Aduz, ainda, que o medidor foi submetido à análise do IPEM/MT, com resultado favorável à sua regularidade, e requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que sejam consideradas válidas as faturas que se mantiveram dentro da média apontada pelo expert.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 354229958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a concessionária responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da medição e do faturamento.

Na hipótese, a prova pericial produzida concluiu que houve discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade, apontou ausência de comprovação da aferição metrológica do medidor e falhas na metodologia de leitura utilizada pela concessionária, recomendando, por isso, o refaturamento das contas com base na média técnica apurada. A partir dessa análise, foi fixada média mensal de 387,40 kWh, tendo sido identificadas como excessivas apenas determinadas faturas, o que demonstra que o expert não desconsiderou integralmente as medições da concessionária, mas procedeu a exame técnico individualizado, distinguindo os meses compatíveis com o padrão da unidade daqueles que não encontraram respaldo satisfatório (id. 354229926).

Nesse sentido, a apelante não aponta erro metodológico concreto no laudo, nem apresenta elemento técnico de igual força capaz de infirmar suas conclusões, limitando-se a reafirmar que as leituras foram reais, que o faturamento observou a regulação da ANEEL e que o medidor foi aprovado em exame do IPEM/MT, além de atribuir a variação do consumo a fatores externos e ao período pandêmico. Essas alegações, contudo, não afastam a conclusão pericial de que parte das faturas foi emitida acima do padrão técnico apurado para a unidade, sobretudo porque a regularidade abstrata do equipamento não resolve, por si só, a divergência específica verificada nas cobranças impugnadas.

Verificada a discrepância, escorreita a determinação de refaturamento, conforme reiterada jurisprudência desta eg. Câmara:

“[...] A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na medição e faturamento quando não comprova a regularidade do serviço prestado.

A cobrança de valores discrepantes da média histórica de consumo, sem justificativa técnica, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média anterior.”

(N.U 1053763-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

“[...] A prova judicial produzida confirmou erro no faturamento, constatado por Oficial de Justiça, que verificou leitura inferior à registrada pela empresa, contrariando a lógica do sistema de medição cumulativo.

O histórico de consumo antes e depois do período questionado reforça a inconsistência da cobrança, afastando a presunção de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária.

A tese da apelante de que competiria ao autor provar o erro não se sustenta, uma vez que não enfrenta a prova técnica específica e limita-se a alegações genéricas de regularidade.

O refaturamento com base na média de consumo anterior ao erro atende às normas da ANEEL e é medida adequada diante do vício identificado.”

(N.U 1000158-42.2024.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Também não há utilidade recursal no pedido subsidiário de preservação das faturas que permaneceram dentro da média pericial, porque foi exatamente essa a solução acolhida na sentença. O juízo singular não anulou integralmente o faturamento do período, mas limitou o refaturamento às contas superiores à média de 387,40 kWh/mês, preservando, por consequência, as cobranças compatíveis com o parâmetro técnico fixado pelo expert.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026